Tribunal: TJMT
Processo: 1006059-29.2024.8.11.0045
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006059-29.2024.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALBINO SARLAN DA SILVA - CPF: 430.020.991-04 (EMBARGADO), ANA PAULA VIEIRA - CPF: 077.200.041-75 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (EMBARGANTE), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Boa Vista Serviços S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 em favor de Albino
Sarlan
da Silva por inscrição em cadastro de inadimplentes sem notificação prévia válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se existe omissão no acórdão embargado quanto à validade da notificação por meios eletrônicos; (
ii
) determinar se houve omissão na análise das provas referentes às notificações específicas enviadas aos credores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central da controvérsia, adotando expressamente o entendimento firmado pelo STJ no REsp no 2.056.285/RS, que exige o envio de correspondência ao endereço do consumidor e veda a notificação exclusiva por meios eletrônicos.

Os precedentes mais recentes citados pela embargante (REsp 2092539/RS e REsp 2.063.145/RS), embora representem possível evolução jurisprudencial, não vinculam o Tribunal, que mantém sua autonomia interpretativa até consolidação definitiva da matéria em sede de recurso repetitivo ou súmula vinculante.

O acórdão fundamentou que, mesmo admitindo-se a validade da notificação eletrônica, a embargante não comprovou o envio da notificação ao endereço correto do consumidor, considerando as telas de sistema e o protocolo de postagem como provas unilaterais e insuficientes.

A análise do conjunto probatório foi realizada de forma global, concluindo pela ausência de comprovação do envio de notificação válida, independentemente do credor envolvido.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida ou à reanálise de provas, finalidades para as quais existem recursos próprios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não há omissão no acórdão que adota expressamente entendimento do STJ sobre a invalidade da notificação exclusivamente eletrônica para fins do art. 43, §2o do CDC, mesmo havendo precedentes mais recentes em sentido diverso.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão da matéria ou reanálise de provas, especialmente quando o acórdão analisou o conjunto probatório de forma global e concluiu pela ausência de comprovação do envio de notificação válida.

R E L A T Ó R I O

ED

1006059-29.2024.8.11.0045

BOA VISTA SERVICOS S.A. X ALBINO SARLAN DA SILVA

RE
LATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BOA VISTA SERVIÇOS S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença de
origem
que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 em favor de ALBINO SARLAN DA SILVA.

Em suas razões, a embargante alega a existência de omissão na decisão embargada, sustentando que: (i) a norma consumerista não estabelece o meio pelo qual a notificação deve ser enviada; (
ii
) o STJ já sedimentou jurisprudência reconhecendo a validade da comunicação pela via eletrônica, citando precedentes recentes como o REsp 2092539/RS, julgado em 17/09/2024, e o REsp 2.063.145/RS, julgado em 14/03/2024; (
iii
) houve omissão quanto à análise das provas colacionadas aos autos referentes à notificação encaminhada em relação ao débito com o credor Daniel Mueller; e (
iv
) houve omissão quanto à notificação enviada via Correios referente ao credor
Gazin
, no valor de R$ 133,13.

A embargante requer o
acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que sejam reavaliadas as provas e julgada improcedente a pretensão autoral.

Em contrarrazões, o embargado argumenta que não há qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro a serem sanados na decisão embargada, afirmando que a intenção da embargante é apenas prolongar o feito e rediscutir a matéria já analisada. Requer o
des
provimento dos embargos e a condenação da embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem
negligenciados.

No caso em apreço, a embargante alega a existência de omissão na decisão embargada quanto à possibilidade de notificação por meios eletrônicos e à análise das provas referentes às notificações enviadas aos credores.

Contudo, não se vislumbra qualquer omissão no acórdão embargado. A questão central da controvérsia - a validade da notificação prévia para fins do art. 43, §2o do CDC - foi amplamente debatida e fundamentada, com expressa menção ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

O acórdão foi claro ao adotar o entendimento firmado pelo STJ no REsp no 2.056.285/RS, no sentido de que "
a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva através de e-mail ou mensagem de texto de celular (SMS)
".

Quanto aos precedentes citados pela embargante (REsp 2092539/RS e REsp 2.063.145/RS), cumpre esclarecer que, embora representem uma possível evolução jurisprudencial sobre o tema, não vinculam este Tribunal, que mantém sua autonomia interpretativa até que haja consolidação definitiva da matéria em sede de recurso repetitivo ou súmula vinculante.

Ademais, mesmo que se admitisse a validade da notificação eletrônica, o acórdão também fundamentou que a embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar o envio da notificação ao endereço correto do consumidor, seja por meio físico ou eletrônico. As telas de sistema e o protocolo de postagem apresentados foram considerados provas unilaterais e insuficientes para demonstrar o cumprimento da obrigação legal.

No que tange às alegadas omissões quanto às notificações específicas relacionadas aos credores Daniel Mueller e
Gazin
, observo que o acórdão analisou o conjunto probatório de forma global, concluindo pela ausência de comprovação do envio de notificação válida, independentemente do credor envolvido.

Ressalto que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reanálise de provas, finalidades para as quais existem recursos próprios.
O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos
aclaratórios
como sucedâneo recursal.

Quanto ao prequestionamento suscitado, tenho que a matéria foi suficientemente debatida no acórdão, com expressa menção aos dispositivos legais pertinentes, não havendo necessidade de manifestação adicional para fins de acesso às instâncias superiores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026